Tribunal: TJES
Processo: 5001902-11.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001902-11.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOSE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5729273).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve excesso de multa, devendo o valor arbitrado a título de astreintes ser extinto ou reduzido ao máximo possível;
c)
que os danos morais devem ser minorados.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a responsabilidade da recorrente no tocante a falta de fornecimento do serviço de água para a residência do recorrido.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, confirmando a decisão proferida em sede de tutela de urgência, a qual determinou a reparação da rede de água do aqui recorrido, bem condenou a aqui recorrente ao pagamento de dano moral e, ainda, de astreintes.

Pois bem.

Sem maiores delongas,

em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois restou incontroverso a falta de abastecimento de água na residência do recorrido por consideráveis meses por culpa da recorrente, eis que decorreu de falta d'água no ramal que abastecia hidrômetro, por sua vez anterior a entrega da água.

Nesse sentido, considerando que o recorrido foi privado do uso de água, tenho que a situação por ele vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, sigo o entendimento do Juízo
a quo
, pois entendo que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviço desta, de forma que verifico caracterizados o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Por fim, não há que se falar em reforma da sentença, pois além do recorrido fazer jus aos danos morais pleiteados, o
quantum
fixado (R$5.000,00) está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do mesmo modo, entendo que as astreintes fixadas pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional, eis que a recorrente descumpriu ordem judicial
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)